Tribunal: TJMT
Processo: 1033434-27.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033434-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), SINDSINFRA/MT - SIND. DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.021/0001-50 (APELADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA MÓVEL - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO EXPRESSA - RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA –PORTABILIDADE - PAGAMENTO DA MULTA DE FIDELIDADE - COBRANÇA DEVIDA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Malgrado a parte consumidora afirme a existência de falha na prestação de serviço por parte da empresa de telefonia o que motivou o pedido de portabilidade e, consequentemente, cancelamento dos serviços, verifico que não prospera sua assertiva, já que analisando detidamente os documentos juntados aos autos, notadamente as faturas com detalhamento dos serviços colacionados na exordial, bem como o contrato carreado na inicial, é possível verificar que as cobranças lançadas são legítimas, na medida em que se referem a ligações efetuadas pela empresa consumidora, bem como do termo de fidelidade de 24 meses que consta no contrato.

II - Além disso, da análise do contrato celebrado entre as partes, percebe-se clara e expressa previsão de cobrança de multa para hipótese de rescisão antes do período de permanência estabelecido na avença.

III - A cobrança de multa de fidelização é permitida desde que expressamente contratada, e, no presente caso, esta prevista nas clausulas 1ª a 3ª do contrato firmado entre as partes. A legalidade da cláusula de fidelização, em regra, está intimamente ligada aos benefícios auferidos pelo consumidor quando da celebração do contrato.

IV - O artigo 59 da Resolução n.º 632/2014 da Anatel prevê que “O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1.ºdo art. 57”. Portanto, não há se falar em qualquer irregularidade da condição contratual de fidelidade pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

V - Levando-se em consideração que a parte Recorrida firmou contrato com a empresa Recorrente restando expresso o prazo de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses, bem ainda a incidência de multa para hipótese de a avença ser rescindida antes do exaurimento do aludido prazo, como efetivamente ocorreu no caso sub examine, revela-se lícita e devida à exigência de tal ônus pela empresa de telefonia.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TIM CELULAR S.A. contra sentença proferida nos ação nº 1033434-27.2018.8.11.0041 da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por SINDSINFRA/MT, em desfavor de empresa ora apelante.

Na origem, a parte autora aduziu que possuía relação jurídica com a ré através de plano de telefonia, o qual foi cancelado em abril de 2017 em razão da má prestação dos serviços prestados pela ré.

Afirmou que passado um determinado período do cancelamento do plano passou a receber cobranças da ré, as quais não vinham descriminando a que se tratava, contudo, requereu o detalhamento das cobranças, porém não foi atendida sua solicitação.

Informou ter efetuou o pagamento dos boletos, mesmo discordando das cobranças.

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Apresentada contestação, a empresa telefônica requerida aduziu que a parte autora requereu a portabilidade do serviço para outra empresa.

Que o pedido de portabilidade antes do termo, represente quebra contratual razão pela qual, entende que a cobrança da multa por descumprimento do contrato é lícita.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendo inexistir prova de que o serviço foi prestado a contento, julgou a ação procedente, condenando a empresa telefônica ao pagamento de indenização por danos moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de honorários sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada com a sentença, a empresa, o Recorrente TIM CELULAR S.A., nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a multa de fidelidade é devida e está contratualmente pactuada.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA.

Como já relado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por TIM CELULAR S.A. contra sentença proferida nos ação nº 1033434-27.2018.8.11.0041 da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por SINDSINFRA/MT, em desfavor de empresa ora apelante.

Pois bem.

Em relação à cobrança de multa de fidelização por rescisão antecipada do contrato, esta modalidade de cobrança não é ilegal, desde que comprovado que o assinante auferiu benefício com a contratação do serviço de modo a justificar o prazo de permanência do contrato, e como, no presente caso, restou comprovado a concessão de benefícios, a meu ver, a cobrança da multa por rescisão antecipada é devida.

Isso porque, analisando detidamente o contrato celebrado entre as partes, percebe-se clara e expressa previsão de cobrança de multa para hipótese de rescisão antes do período de permanência estabelecido na avença. Senão vejamos:

'CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1 O presente contrato tem por objeto a concessão de benefícios na aquisição de Plano(s) de Voz, Plano(s) de dados, Pacote(s) de Dados e ou serviços. Desta forma, a TIM oferece um desconto diferenciado ao cliente no ato da ativação, condicionado ao compromisso de permanência do cliente pelo prazo de 24 (vinte quatro) meses de uso do serviço para plano(s) de dados e Serviços (“permanência”).

CLAUSULA SEGUNDA – CONDIÇOES COMERCIAIS.

2.1 O Cliente poderá, mediante a assinatura deste contrato, usufruir dos benefícios oferecidos através de descontos diferenciados explicitados nesse documento.

2.2 Para fazer jus a esse benefício, o Cliente deverá se comprometer a permanecer no plano ou pacote contrato, pelo período de permanência indicado o item 1.1, não sendo considerado como prazo de permanência o eventual período de suspensão do serviço a pedido do cliente.

CLAÚSULA TERCEIRA – CANCELAMENTO.

3.1 O cancelamento antecipado ao tempo da permanência sujeitará o cliente ao pagamento de multa, proporcional ao tempo restante de permanência e ao valor do beneficio, observados.'

Destarte, a própria demandante possuía conhecimento acerca da cobrança do aludido encargo, porquanto como demonstrado acima, o contrato pactuado entre as partes é expresso acerca da incidência da multa de fidelidade caso a relação jurídica fosse rescindida de forma antecipada.

Apenas a título argumentativo, o artigo 59 da Resolução n.º 632/2014 da Anatel prevê que “O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1.º do art. 57”. Portanto, não há se falar em qualquer irregularidade da condição contratual de fidelidade pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

Nesse diapasão, levando-se em consideração que a Recorrida firmou contrato com a empresa Recorrente restando expresso o prazo de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses, bem ainda a incidência de multa para hipótese de a avença ser rescindida antes do exaurimento do aludido prazo, como efetivamente ocorreu no caso sub examine, revela-se lícita e devida a exigência de tal ônus pela empresa de telefonia.

A propósito, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial, litteris:

'APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA MÓVEL. CONTRATO EMPRESARIAL. CASO CONCRETO EM QUE É DEVIDA A MULTA POR RESCISÃO DA AVENÇA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.' (Apelação Cível Nº 70073756389, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 28/09/2017)

No tocante a alegação de má prestação do serviço, verifico que tal alegação não restou comprovada, sequer mencionou, em sua exordial, quais eram as falhas que supostamente não estavam a contento.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa TIM CELULAR S.A. e, no mérito, DOU PROVIMENTO para reconhecer a licitude da cobrança da multa de fidelidade, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando SINDSINFRA/MT ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023